Tribunal: CARF
Processo: 13896.900761/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900761/2014-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.719 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
GI GROUP SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte GI GROUP SERVICES
RECURSOS HUMANOS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação
(DCOMP) não homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao terceiro trimestre de 2009
(01/07/2009 e 30/09/2009).
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 079290338 (e-fls. 64 a 68), o
crédito não foi homologado integralmente, pois não foram identificadas todas as retenções de
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).
De acordo com a PERDCOMP (e-fls. 59 a 63), o saldo negativo do terceiro
trimestre de 2009 era baseado em uma única retenção de CSLL, código 5987, realizada pelo
CNPJ 06.204.328/0001-06, no valor de R$ 229.634,08. Contudo, o sistema da Receita Federal
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900761/2014-81
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900761/2014-81

do Brasil não identificou nenhuma retenção de CSLL. Logo, estabeleceu um débito de
R$235.501,51.
Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente esclareceu que
equivocadamente deixou de informar na DIPJ 2010 do ano base 2009, na Ficha 57
(Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte), o
detalhamento por CNPJ dos clientes que realizaram a retenção de CSLL.
Sendo assim, a Recorrente apresentou para comprovação da retenção informada
no Per/DCOMP a relação detalhada por CNPJ dos clientes que realizaram retenção de CSLL no
período, o Razão Contábil da conta de CSL a Recuperar e o relatório das fontes pagadoras do
ano de 2009 emitido pelo e-CAC.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, através
do Acórdão n.o 103-001.609 - 4a TURMA DA DRJ03, de 23 de outubro de 2020, identificou erro
no preenchimento da DCOMP, uma vez que a Recorrente apresentou somente uma retenção na
declaração de compensação, enquanto na sua manifestação de inconformidade apresentou
relatório DIRF com diversas retenções em diversos CNPJs.
Além disso, foi constatado pela DRJ que a Recorrente preencheu o seu DCOMP
com retenções de CSLL sob o código de receita 5987, contudo as DIRF foram preenchidas pelas
fontes pagadoras com o código de receita 5952.
Dessa forma, em função desses erros não foi possível a identificação da
integridade das retenções informadas pela Recorrente em sua PER/DCOMP.
Identificado o erro, a DRJ realizou o levantamento de todas as retenções de CSLL
constantes no Sistema DIRF, contemplando os códigos de receita 5952 e 5987 (PJ de direito
privado) e 6190 e 6228 (órgãos públicos), a partir do qual elaborou a planilha (e-fls. 75 a 80),
identificando um montante de retenção de CSLL de R$ 192.604,24.
Contudo, ao refazer a apuração do Saldo Negativo da CSLL do terceiro trimestre
de 2009 foi identificado um saldo negativo de R$ 104.210,89, pois foi declarado na DIPJ um
valor devido de CSLL de R$ 88.393,35.
Em 23/03/2021 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 103-001.609 e
em 15/04/2021 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que a documentação
contábil apresentada é documentação hábil e idônea para sustentar as retenções sofridas, sendo
que toda documentação está disponível a avaliação.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900761/2014-81

A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação de algumas retenções, sendo que a Recorrente demonstra essas retenções
através da contabilidade, em especial por cópias do Razão Contábil da conta 1.1.6.01.00001 –
CSL a Recuperar (e-fls. 28 e 29), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais
emitidas pela Recorrente no 3o trimestre do ano-calendário de 2009 (e-fls. 75 a 86).
Inicialmente, cabe-se destacar que conforme a Súmula CARF n.o 143, aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento,
mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que efetivamente demonstrem as
retenções.
Nesse sentido, o art. 251 do Decreto 3.000/99 dispõe sobre o dever do
contribuinte de escriturar todas as suas operações para fins de identificação do seu resultado
contábil, bem como o art. 264 do mesmo decreto trata sobre a comprovação das suas operações
através de documentação hábil e idônea. Portanto, a Contabilidade devidamente registrada e
acompanhada dos seus comprovantes faz prova em favor do contribuinte.
Destaca-se que, conforme Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel,
caracteriza-se como documentação hábil e idônea aquele documento apto, próprio e adequado a
atingir o fim desejado pela legislação tributária (de Carvalho, F. A. J., & da Silva, M. I. C. P.
(1999). IRPJ: teoria e prática jurídica. Dialética).
Sendo assim, as notas fiscais de prestação de serviços, nas quais estão
evidenciadas as retenções, caracterizam-se como documentação hábil e idônea para registro das
receitas, bem como os respectivos ativos, contas a receber e retenções a compensar.
Ressalta-se que a própria Receita Federal do Brasil, através da Solução de
Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004, apresentou o entendimento que “na hipótese de o órgão ou
entidade da administração pública federal não fornecer o comprovante anual de retenção, a
pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou
fatura e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a
compensação dos tributos e contribuições federais retidos.” (g.n.).
Dessa forma, o Contribuinte pode comprovar seu direito à retenção apresentando
os seguintes documentos:
1 – Seus livros contábeis que comprovem a retenção, tais como o Razão Contábil
das receitas, contas a receber, líquido das retenções, tributos retidos (ativo) e disponível (Caixa
ou Bancos), demonstrando o recebimento líquido das retenções;
2 – Nota fiscal ou Fatura que comprova a retenção sofrida;
3 – Extratos bancários com a comprovação do recebimento líquido das retenções.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900761/2014-81

Compulsando os autos, verifica-se que a Contribuinte apresenta dois dos três
documentos exigíveis para homologação dos seus créditos, sendo que a Recorrente apresentou às
(e-fls. 28 e 29) o livro razão referente à CSL a Recuperar (conta 1160100001 – CSL A
RECUPERAR), em seguida nas (e-fls. 75 a 86) são apresentadas as planilhas que descrevem
analiticamente, por nota fiscal, as retenções que ocorreram no ano-calendário de 2009.
Dessa forma, existe um indicativo de que as argumentações da Recorrente podem
estar corretas.
Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
1) Intime a Recorrente a apresentar a DIPJ que demonstre o seu saldo negativo
de CSLL referente ao terceiro trimestre de 2009;
2) Intime a Recorrente a apresentar as notas fiscais que apresentem as retenções
solicitadas;
3) Intime a Recorrente a apresentar os Razões Contábeis de Receita, Duplicatas a
Receber, CSL a Recuperar e Bancos, com a devida identificação das notas
fiscais ensejadoras do crédito solicitado;
4) Intime a Recorrente a apresentar os extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido das retenções referentes às notas fiscais ensejadoras do
crédito solicitado;
5) Com base nas Notas Fiscais, Razões Contábeis e Extratos Bancários
apresentados pela Recorrente, conforme itens 1 a 3 acima, identifique se as
notas fiscais foram devidamente contabilizadas na Receita tributada, se a
CSLL retida foi devidamente contabilizada no Ativo Circulante, se o Contas a
Receber (Duplicatas a Receber) está líquido das retenções e se os valores
recebidos, contabilizados nos Bancos, estão de acordo com os extratos
bancários apresentados;
6) Ao final deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações, bem como
apresentando se a Recorrente possui algum valor adicional de créditos;
7) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista
à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo
o contraditório e a sua ampla defesa.
Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Fl. 311
DF CARF MF
Original